Tribunal: TJSP
Processo: 0034456-35.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, corrupção ativa e corrupção de menores. Acusado Tiago flagrado, juntamente com um adolescente, na posse de 2 tijolos de maconha, com peso total líquido de 48,4g; 32 pedras de "crack", com peso total líquido de 14g; e 148 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso total líquido de 160g. Na sequência, restou comprovado que Tiago ofereceu uma arma de fogo aos

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, corrupção ativa e corrupção de menores. Acusado Tiago flagrado, juntamente com um adolescente, na posse de 2 tijolos de maconha, com peso total líquido de 48,4g; 32 pedras de "crack", com peso total líquido de 14g; e 148 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso total líquido de 160g. Na sequência, restou comprovado que Tiago ofereceu uma arma de fogo aos policiais, a fim de evitar a sua prisão em flagrante, com envolvimento de outro adolescente. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos prestados por policiais militares. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 em detrimento ao crime do art. 244-B do ECA, haja vista a aplicação do princípio da especialidade. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial parcialmente provido, com a readequação da pena corporal do réu para 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 711 dias-multa, calculados no piso legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034456-35.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado TIAGO VICENTE DA SILVA, é apelado NATANAEL
DONIZETTI DA ROSA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação defensivo e deram parcial provimento ao
apelo ministerial para o fim de aumentar a pena do réu TIAGO VICENTE DA
SILVA para o patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 711 dias-multa, calculados no piso legal, condenando-o
pela prática dos delitos previstos no 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da
Lei no 11.343/06, e no art. 333 do Código Penal. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577 -Voto no 21.692
2
Apelação criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelantes/Apelados: Tiago Vicente da Silva e Ministério
Público
VOTO No. 21.692
Apelação. Tráfico de drogas, corrupção ativa e corrupção de
menores. Acusado Tiago flagrado, juntamente com um
adolescente, na posse de 2 tijolos de maconha, com peso
total líquido de 48,4g; 32 pedras de “crack”, com peso total
líquido de 14g; e 148 invólucros plásticos contendo cocaína,
com peso total líquido de 160g. Na sequência, restou
comprovado que Tiago ofereceu uma arma de fogo aos
policiais, a fim de evitar a sua prisão em flagrante, com
envolvimento de outro adolescente. Pleito defensivo
almejando
absolvição
por
carência
de
provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos prestados por policiais militares. Incidência da
causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no
11.343/06 em detrimento ao crime do art. 244-B do ECA,
haja vista a aplicação do princípio da especialidade. Recurso
defensivo improvido. Recurso ministerial parcialmente
provido, com a readequação da pena corporal do réu para 9
anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 711 dias-multa, calculados no piso legal.
Pela r. sentença de fls. 388/393, proferida
em 1o de abril de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Beatriz
Afonso Pascoal Queiroz, da 3a Vara Criminal da Comarca de São
José dos Campos, TIAGO VICENTE DA SILVA foi condenado às
penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 611 dias-multa, calculados no piso
legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577 -Voto no 21.692
3
333 do Código Penal, absolvendo-o, contudo, da prática dos
crimes previstos no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP, e no
art. 244-B do ECA, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
Ademais, o réu NATANAEL DONIZETTI DA ROSA foi absolvido
da prática dos delitos previstos no art. 333 do Código Penal, no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e no art.
244-B do ECA, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
Irresignado, o réu Tiago interpôs recurso
de apelação, requerendo a sua absolvição por ausência de
provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena de multa
pelo crime de tráfico, pois seria desproporcional (fls. 423/430).
O Parquet também apelou, pugnando pela
condenação do réu Natanael pela prática dos delitos capitulados
na denúncia, além da condenação do réu Tiago também pelo
crime de corrupção ativa (fls. 400/406).
Os recursos foram contrarrazoado (fls.
431/435 e 441/443) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou parcial provimento apenas ao apelo ministerial,
para o fim de condenar os réus Tiago e Natanael pela prática do
crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, e o réu Natanael pelos crimes constantes no art. 244-
B do ECA e no art. 333 do Código Penal (fls. 457/471).
É o relatório.
Devidamente processados, somente o
recurso ministerial comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 8 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577 -Voto no 21.692
4
dezembro de 2016, por volta de 20h13, na Rua Benedito Pereira
Lima, altura do no 111, Vila Sinhá, na cidade de São José dos
Campos, o réu Tiago trouxe consigo 2 tijolos de maconha, com
peso total líquido de 48,4g; 32 pedras de “crack”, com peso total
líquido de 14g; e 148 invólucros plásticos contendo cocaína, com
peso total líquido de 160g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, os réus Tiago e Natanael,
agindo em concurso, tiveram em depósito e transportaram a
pistola calibre 380, da marca Taurus, com numeração suprimida,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta também que, nas circunstâncias
acima, os réus Tiago e Natanael, agindo em concurso,
ofereceram a referida arma de fogo como vantagem indevida ao
policial militar Carlos, para determiná-lo a omitir ato de ofício.
Consta, por fim, que, nas mesmas
circunstâncias, os réus Tiago e Natanael, em concurso de
agentes, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
Alexandre, com ele praticando infração penal.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 3), auto de
exibição e apreensão (fls. 87/89), laudos de exame químico-
toxicológico (fls. 226/234 e 262/270) e laudos periciais de exame
da arma de fogo apreendida, com constatação de sua eficácia
para efetuar disparos (fls. 222/225 e 271/274), bem como pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577 -Voto no 21.692
5
prova oral produzida nos autos, consoante se extrai da mídia
digital correspondente.
Em juízo, as testemunhas Carlos e
Marcos, policiais militares, narraram que, durante patrulhamento
de rotina, avistaram um adolescente chamado Gustavo com uma
sacola nas mãos, em situação que aparentava a venda de
drogas. Diante da aproximação da viatura, o adolescente fugiu,
correndo para um matagal. Na sequência, o réu Tiago foi visto na
mesma rua, com outra sacola nas mãos, tendo também fugido
dos policiais em direção a um terreno baldio. Tanto o adolescente
Gustavo quanto o réu Tiago foram detidos após breve
perseguição, ao passo que, no interior das duas sacolas que eles
portavam, foram encontrados os entorpecentes descritos na
denúncia. No momento de sua detenção, Tiago chegou a gritar
para alguém que estava do outro lado da rua, supostamente com
o nome de “Natanael”, pedindo para que levasse a “peça”.
Quando terminavam a apuração da ocorrência em via pública, um
adolescente chamado Alexandre chegou ao local em um veículo
Voyage, de cor cinza, e informou que havia uma arma de fogo no
veículo, com numeração suprimida. Estavam em patrulhamento
de rotina. A arma foi encontrada dentro do carro, juntamente com
um RG de Natanael. Tiago, então, ofereceu a arma de fogo aos
policiais para não ser preso. Alexandre chegou a dizer ter
recebido R$ 100,00 para levar a arma ao local. Todos foram
detidos, menos Natanael, e levados ao distrito policial.
Os adolescentes Gustavo e Alexandre
foram ouvidos na fase policial. Alexandre permaneceu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577 -Voto no 21.692
6
silêncio, enquanto Gustavo confirmou a prática do tráfico, sem
apontar o nome de seus possíveis comparsas.
No interrogatório judicial, o réu Tiago
negou a prática delitiva. Disse que estava em um veículo Voyage
com seu amigo Natanael quando foram abordados por policiais
na entrada de uma favela. Tiago teria sido acusado de praticar o
tráfico e então levado a outro local, onde estava o menor
Gustavo, sendo então acusado de portar drogas. Natanael foi
dispensado, sendo que cerca de quarenta minutos depois o
veículo retornou com outro menor na condução. Os policiais
foram até o carro e voltaram com o adolescente e uma pistola.
Negou, contudo, a posse das drogas e da arma de fogo, bem
como que teria oferecido vantagem indevida aos policiais.
Já Natanael, revel, não compareceu ao
interrogatório judicial.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes e do delito de corrupção ativa por parte de Tiago.
A tese absolutória aventada pela defesa
não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, embora a dinâmica dos fatos seja
inusitada, é incontroverso, segundo o firme depoimento dos
policiais ouvidos em juízo, possuindo suporte nos demais
elementos de prova documental e pericial supramencionados,
que o réu Tiago foi surpreendido, em plena via pública, em poder
de grande quantidade de entorpecentes, juntamente com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577 -Voto no 21.692
7
adolescente Gustavo, as quais estavam dentro de sacolas
plásticas, tendo ainda oferecido aos policiais uma pistola calibre
380, a fim de evitar a sua prisão, desta vez com o auxílio do
adolescente Alexandre, que foi até o local para levar a referida
arma de fogo a pedido do apelante.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
das declarações prestadas por agente público, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais
militares
que
flagraram
o
acusado
cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme
já sedimentou esta Corte de Justiça. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
O envolvimento de Natanael na empreitada criminosa, todavia, não restou devidamente
comprovado nos autos, tal como exposto na sentença, pois o
acusado não foi flagrado pelos policiais em poder das drogas ou
da arma de fogo, não era o proprietário do veículo VW Voyage
utilizado pelo adolescente para transportar a arma de fogo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577 -Voto no 21.692
8
sequer foi detido pelos policiais na ocorrência.
A acusação, em verdade, resume-se na
existência de um RG em seu nome no interior do VW Voyage e
de Tiago ter supostamente chamado Natanael do outro lado da
rua, embora sequer tenha sido comprovado nos autos quem seria
tal pessoa que conversou com Tiago, pois os policiais não a
detiveram.
Logo, diante de sérias dúvidas acerca do
envolvimento de Natanael na prática delitiva, era de rigor a sua
absolvição, tal como constou na sentença guerreada.
O porte da arma de fogo por parte do réu
Tiago também não restou demonstrado nos autos, pois foi
encontrada no interior de um veículo de propriedade de terceiro,
muito embora tenha sido transportada ao local dos fatos a pedido
de Tiago, a fim de praticar o delito de corrupção ativa.
No mais, o comprovado envolvimento dos
adolescentes na empreitada criminosa não deve conduzir à
condenação do apelante também pelo crime constante no art.
244-B da Lei no 8.069/90, conforme requerido pela acusação,
haja vista a incidência do princípio da especialidade na hipótese
dos autos, com a aplicação da causa de aumento prevista no art.
40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, o que é, inclusive, mais
benéfico ao réu.
De rigor, portanto, a condenação dos
apelantes somente pela prática do crime de tráfico de drogas,
com a incidência da causa de aumento supracitada, além do
delito de corrupção ativa, com parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577 -Voto no 21.692
9
ministerial.
Passa-se ao cálculo das penas.
Na primeira fase, fica mantida a fixação
das básicas no piso legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa (tráfico) e 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (corrupção
ativa).
Na segunda fase, diante da reincidência
específica (fls. 149 e 151), mantém-se a elevação da pena do
crime de tráfico na fração de 1/5, perfazendo 6 anos de reclusão
e 600 dias-multa (tráfico), enquanto a pena do delito de corrupção
ativa foi exasperada na fração de 1/6, em 2 anos e 4 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, diante da incidência da
causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, do Código Penal,
a pena do réu pelo delito de tráfico deve ser acrescida da fração
de 1/6, resultando em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Tal reprimenda deve ser somada com a
pena do delito de corrupção ativa, diante do concurso material
com o crime de tráfico, cometidos por meio de condutas diversas,
o que perfaz a pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão e
711 dias-multa.
Diante da quantidade de pena e da
reincidência do agente, é de rigor a manutenção da fixação do
regime prisional inicial fechado, a teor do disposto no art. 33 c.c.
o art. 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação defensivo e dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034456-35.2016.8.26.0577 -Voto no 21.692
10
provimento ao apelo ministerial para o fim de aumentar a pena do
réu TIAGO VICENTE DA SILVA para o patamar de 9 anos e 4
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de
711 dias-multa, calculados no piso legal, condenando-o pela
prática dos delitos previstos no 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06, e no art. 333 do Código Penal. No
mais, fica mantida a sentença hostilizada.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator